Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRESTAÇÃO “IN NATURA” – INOVAÇÃO RECURSAL – “QUANTUM” – BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE – MINORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão de fixação de alimentos “in natura” não foi apreciada e decidida pelo d. Juízo de primeiro grau, daí porque não pode ser apreciada nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Considerando a ausência de elementos aptos a demonstrar, de plano, que o alimentante não possui condições de suportar o pagamento do encargo até o julgamento do mérito da ação, deve ser mantida a verba alimentar conforme fixada pelo d. Juízo “a quo”.

3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.